Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em determinar a base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência.
2. No caso em análise verifica-se que os parâmetros para o cálculo do valor dos honorários de advogado foram expressamente fixados na sentença, que foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada. 2.1. É perceptível, ademais, que os honorários de advogado levaram em conta o coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
3. Assim, foram regularmente obedecidos os parâmetros fixados no ato decisório passível de cumprimento. 3.1. O intento do recorrente, que busca modificar a base de cálculo para a definição do valor dos honorários, com a inclusão de montante não previsto no ato decisório passível de cumprimento, consiste na tentativa de rediscutir a questão já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, o que não pode ser admitido.
4. Recurso conhecido e desprovido.